Tribunal: TJMT
Processo: 1002751-72.2025.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002751-72.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROZANIA ARAUJO DE ALCANTARA - CPF: 617.211.311-91 (RECORRENTE), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0044-74 (RECORRIDO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1002751-72.2025.8.11.0037.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente:
ROZANIA ARAUJO DE ALCANTARA.

Recorrida:
FRIBON TRANSPORTES LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 02 A 06/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE PASSEIO E CARRETA. INFRAÇÃO À PLACA DE “PARE” E TRÁFEGO PELA CONTRAMÃO. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE RECONHECIDOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 08/02/2025, envolvendo veículo da autora e carreta da empresa ré. A sentença reconheceu a culpa concorrente das partes, fixando a responsabilidade em 50% para cada uma, condenando ao pagamento proporcional de danos materiais no valor de R$ 20.278,39 e afastando o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito e a eventual concorrência de culpas; (ii) estabelecer a extensão da indenização por danos materiais e morais devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O condutor que trafega pela contramão, ainda que em desvio por obstáculo, pratica infração grave (CTB, art. 186, I) e deve adotar cautelas específicas, como redução de velocidade e sinalização adequada.

O condutor que ingressa em via preferencial a partir de via secundária deve observar a placa de “PARE” e garantir a segurança do tráfego (CTB, art. 44), sob pena de responsabilização pela colisão.

A concorrência de condutas culposas caracteriza-se quando ambos os motoristas contribuem para a ocorrência do acidente, aplicando-se o art. 945 do CC para a repartição proporcional da responsabilidade.

O conjunto probatório, especialmente as imagens do acidente, evidencia que tanto a autora quanto a ré contribuíram para o sinistro, impondo a distribuição equitativa da responsabilidade em 50% para cada parte.

Os danos materiais devem ser fixados proporcionalmente ao grau de culpa, no valor correspondente a 50% do orçamento de menor valor apresentado nos autos.

Os transtornos decorrentes do acidente e da privação temporária do veículo não configuram dano moral indenizável, pois não caracterizam lesão a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ingresso em via preferencial sem observância da placa de “PARE” configura culpa do condutor e enseja responsabilização pelo acidente.

O tráfego pela contramão, ainda que em desvio por obstáculo, exige sinalização e redução de velocidade, sob pena de responsabilização.

Em acidentes de trânsito, a concorrência de culpas impõe a repartição proporcional da responsabilidade na forma do art. 945 do CC.

Os meros transtornos decorrentes de acidente de trânsito e da privação temporária do veículo não configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945; CTB, arts. 44 e 186, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1020867-40.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 25.08.2025; TJ-MT, N.U 1000223-79.2023.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 310417947, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 20.278,39 (vinte mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos)

à parte autora, com correção monetária pelo IPCA, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo (data do evento danoso); juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da mesma data.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a inexistência da culpa concorrente e requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização dos danos materiais de forma integral e dos danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, com a condenação da recorrida em custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à definição da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 8/2/2025, envolvendo o veículo da autora e a carreta da empresa ré.

Ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) O conjunto probatório
revela que ambos os condutores descumpriram normas de trânsito relevantes.
A ré trafegava pela contramão de direção ao tentar desviar de barreira retrátil instalada na pista, o que representa infração grave nos termos do art. 186, I, do Código de Trânsito Brasileiro. Ainda que se trate de desvio temporário por obstáculo, tal manobra exige prudência e sinalização adequada, além de configurar risco concreto ao tráfego.

Por outro lado, as imagens da câmera de vídeo do momento do acidente (id. 189506908) evidenciam que a autora, ao realizar conversão à direita, não respeitou a sinalização vertical de “pare” existente na via secundária (Rua Alfredo Lorezon), conforme previsto no art. 44 do CTB. A conversão foi feita sem a devida cautela e sem garantir a preferência a quem trafegava pela via preferencial (mesmo que momentaneamente obstruída).

Ao sair de uma via secundária, com placa de PARE para convergir em uma via preferencial como o fez a reclamante, esta deve olhar para os dois lados da pista preferencial antes de entrar, mesmo porque aquela via preferencial permite ultrapassagem e para isso quem ultrapassa trafega necessariamente sobre a pista contrária.

A carreta, por sua vez, pela dinâmica do acidente, não tomou as cautelas pertinentes, em especial a redução da velocidade na medida do necessário ante o obstáculo à sua frente, perceptível de longa distância.

Dessa forma, reconhece-se a existência de
culpa concorrente
, conforme art. 945 do Código Civil. O acidente resultou da combinação de condutas imprudentes de ambas as partes: a autora por avançar sem observar a presença de outro veículo na interseção; a ré, por transitar em sentido contrário sem sinalização ou escolta que garantisse a segurança do tráfego local. (...)”

O conjunto probatório constante dos autos, especialmente as imagens de vídeo do momento do acidente (ID 310417927), revela que ambas as partes contribuíram de forma relevante para o sinistro e a sentença de primeiro grau
não
merece reparo.

Isso porque, de um lado, a ré trafegava pela contramão de direção, em razão de barreira retrátil instalada na via, conduta que configura infração grave, nos termos do art. 186, I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ainda que se trate de manobra para desviar de obstáculo,
era indispensável a adoção de cautelas
, como a redução da velocidade e a devida sinalização, o que não ocorreu.

De outro lado, a autora, ao realizar conversão à direita a partir de via secundária, deixou de observar a placa de “PARE” e de garantir a preferência da via principal, infringindo o disposto no art. 44 do CTB. A manobra foi realizada
sem
a devida prudência, contribuindo decisivamente para a colisão.

Conforme bem analisado pelo juízo
a quo
, a dinâmica do acidente evidencia a concorrência de culpas, na forma do art. 945 do Código Civil, impondo-se a distribuição equitativa da responsabilidade em 50% para cada parte.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a aplicação da culpa concorrente em situações semelhantes, em que condutas negligentes de ambos os condutores concorrem para o evento danoso.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL
.
DANO MATERIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 21/02/2025, em Cuiabá/MT, envolvendo motocicleta Honda XRE 190 conduzida pelos recorrentes e automóvel Volkswagen Gol conduzido pela recorrida. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento proporcional de danos materiais e reconheceu a responsabilidade concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito e a existência de culpa concorrente; (ii) estabelecer a extensão da indenização por danos materiais e morais devidos; (iii) determinar a possibilidade de indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O condutor que realiza manobra de conversão em cruzamento deve agir com prudência especial, observando a via preferencial (CTB, arts. 28, 34 e 44). A recorrida não observou tal cautela, o que contribuiu para o acidente.
4. Aplica-se o art. 945 do CC, que prevê a redução proporcional da indenização em razão da concorrência da vítima para o evento danoso
.
5. Restaram comprovadas lesões graves na passageira da motocicleta, com necessidade de tratamento prolongado e intervenção cirúrgica, o que ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável. 6. Não houve prova suficiente do alegado prejuízo material decorrente de lucros cessantes, razão pela qual não se acolhe tal pedido, respeitado o princípio da non reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1020867-40.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025). (grifei)

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu culpa concorrente em acidente de trânsito e condenou ambas as partes a restituir 50% dos danos. O reclamante buscava a procedência total dos pedidos de danos materiais e morais, alegando ausência de culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve culpa concorrente das partes no acidente de trânsito e, consequentemente, a proporção da responsabilidade pela indenização dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. A reclamada avançou a placa de "PARE" e invadiu a via preferencial, contribuindo para a ocorrência do sinistro. 4. O reclamante transitava na contramão e em velocidade acima da permitida na via, conforme oitiva de testemunhas e a dimensão dos danos sofridos pelos veículos. 5. A aplicação do art. 945 do Código Civil estabelece que a indenização deve ser fixada considerando a gravidade da culpa de cada parte quando há concorrência. 6. A análise do conjunto probatório demonstra a contribuição de ambas as partes para o evento danoso, justificando a repartição da responsabilidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
Em acidentes de trânsito, a culpa concorrente das partes enseja a repartição da responsabilidade pelos danos na proporção da contribuição de cada um para o evento danoso
.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 945.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 0000068-30.2015.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024. TJ-MT, N.U 1001427-96.2022.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023.

(N.U 1000223-79.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) (grifei).

Assim, correta a sentença ao fixar a indenização por danos materiais no valor de
R$ 20.278,39 (vinte mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos)
, correspondente a 50% do orçamento de menor valor apresentado nos autos, afastando, de outro lado, o pleito de indenização por danos morais, porquanto os meros transtornos decorrentes do acidente e da privação temporária do veículo não configuram violação a direitos da personalidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025